Tribunal: STF
Processo: ARE 1498519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. CONSUMO DE ÁGUA EXORBITANTE QUANDO COMPARADO COM MESES ANTERIORES E POSTERIORES. LAUDO UNILATERAL. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS REFORÇADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 37, caput; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora impugnou o valor que lhe foi cobrado na fatura de água de julho de 2022,que apontou consumo de 102m³ (evento 1, DOC3), o que destoa da média histórica de suas faturas.



    Compulsando-se os autos, constata-se que o consumo de água registrado na fatura:



    02/2022 Quitada 1303/2022 [R$]99,49 10/03/2022 100001669869202202



      03/2022 Quitada 1304/2022 [R$]80,44 12/04/2022 100001669869202203



      04/2022 Quitada 13/05/2022 [R$]80,44 05/05/2022 100001669869202204



      05/2022 Quitada 13/06/2022 [R$]42,34 10/06/2022 100001669869202205



      06/2022 Quitada 1307/2022 [R$]74,08 14/07/2022 100001669869202206



      07/2022 Em Processo 2209/2022 [R$]1.439,53 100001669869202207



      07/2022 Cancelada 13/08/2022 [R$]1.439,53 100001669869202207 



    08/2022 Quitada 1309/2022 [R$]65,03 08/09/2022 100001669869202208 



    09/2022 Quitada 1310/2022 [R$]155,72 13/10/2022 100001669869202209



    10/2022 Quitada 1311/2022 [R$]80,03 07/11/2022 100001669869202210



    Ademais, em audiência de instrução, Leandro, vizinho da parte autora, após ser questionado quanto ao número de residentes no domicílio, afirmou que a autora mora sozinha (evento 16, DOC 1), não sendo, portanto, crível o efetivo consumo de tal quantia de água.



    Assim, havendo verossimilhança na narrativa apresentada na exordial, cumpria à CORSAN demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora — a teor do artigo 373, inciso II, do CPC —, ônus do qual nao se desincumbiu.



    No ponto, impende esclarecer que o laudo produzido pela concessionária recorrente é unilateral (evento 12, DOCI2), nao podendo ser considerado documento capaz de justificar, por si só, a regularidade da medição constatada.



    Além disso, a empresa ré não acostou aos autos qualquer prova que corroborasse com a tese de vazamento interno, enquanto a autora buscou profissional para averiguar a situação da tubulação, constatando a inexistência de vazamentos, vide evento 1, LAUDOS. Não obstante, a concessionária não demonstrou a existência de outros problemas técnicos capazes de responsabilizar a parte autora por eventual consumo excessivo de água.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente